Tribunal: TJMT
Processo: 0009410-07.2018.8.11.0055
Relator(a): HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-07-26
Data de publicação: 2021-08-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0009410-07.2018.8.11.0055
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK]

Parte(s):

[NILZA YARA SOARES - CPF: 306.751.119-00 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (APELADO), N Y SOARES SQUILLACE - CNPJ: 37.517.109/0001-00 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL – CONDENAÇÃO DO ESTADO DE MATO GROSSO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM FAVOR DA DEFENSORIA PÚBLICA – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 421 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – RECURSO DESPROVIDO.

1 – Não é possível condenar o Estado de Mato Grosso em honorários advocatícios em favor da Defensoria Pública, de acordo com o disposto na Súmula nº 421 do Superior Tribunal de Justiça.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL Nº. 9410-07.2018.8.11.0055

APELANTE:
NILZA YARA SOARES

APELADO:
ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
Nilza Yara Soares
, assistido pela
Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso
, contra a Sentença proferida pelo Juízo da Quarta Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra, que, nos autos dos Embargos à Execução Fiscal opostos contra a Execução Fiscal nº 3989-51.2009.8.11.0055 promovida pelo
Estado de Mato Grosso
, acolheu as razões da ação, a reconhecer a nulidade do crédito exequendo do feito executivo, eis que sua constituição viola o princípio da legalidade tributária.

Não houve condenação em honorários advocatícios e custas processuais.

O Recorrente, assistido pela Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso, demanda a condenação do Estado de Mato Grosso no pagamento de honorários advocatícios, já que estes seriam devidos, pois seriam destinados a um fundo próprio da instituição.

Assim, requer a reforma do ato sentencial apenas neste sentido.

O Estado de Mato Grosso, no ID nº 16787996, apresenta contrarrazões ao recurso, a rechaçar, ponto a ponto, os argumentos tecidos.

Desnecessária a intervenção da Procuradoria-Geral de Justiça no feito, em razão do disposto no verbete da Súmula n 189 do Superior Tribunal de Justiça.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá, 7 de julho de 2021.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
Nilza Yara Soares
, assistido pela
Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso
, contra a Sentença proferida pelo Juízo da Quarta Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra, que, nos autos dos Embargos à Execução Fiscal opostos contra a Execução Fiscal nº 3989-51.2009.8.11.0055 promovida pelo
Estado de Mato Grosso
, acolheu as razões da ação, a reconhecer a nulidade do crédito exequendo do feito executivo, eis que sua constituição viola o princípio da legalidade tributária.

Pode ser verificado que a única discussão, neste momento, é com relação a possibilidade da condenação do Estado de Mato Grosso em honorários advocatícios em favor da Defensoria Pública.

É certo, entretanto, que este não comporta provimento, pois vai de encontro ao que regula o ordenamento jurídico.

Sinteticamente, confira-se o que regula o Superior Tribunal de Justiça, por meio da Súmula nº 421:

Súmula 421 - Os honorários advocatícios não são devidos à Defensoria Pública quando ela atua contra a pessoa jurídica de direito público à qual pertença.
(Súmula 421, CORTE ESPECIAL, julgado em 3/3/2010, DJe 11/3/2010). (DIREITO PROCESSUAL CIVIL - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS)

Dessa forma, em razão de a presente ação ser formulada pela Defensoria Pública em face do ente que a remunera, não seria devido a fixação de honorários advocatícios, inclusive se a conclusão do julgamento fosse inversa (Estado de Mato Grosso lograr êxito em face da Defensoria Pública).

Apenas para que não sopesem dúvidas, veja-se a jurisprudência deste Sodalício acerca do presente tema:

APELAÇÃO — ASSISTÊNCIA À SAÚDE — FORNECIMENTO DE ALIMENTO ESPECIAL — PESSOA HIPOSSUFICIENTE — OBRIGAÇÃO SOLIDÁRIA DOS ENTES PÚBLICOS. DEFENSORIA PÚBLICA — EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 80, DE 4 DE JUNHO DE 2014 — AUTONOMIA FUNCIONAL, ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA (ORÇAMENTÁRIA) — HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS — PAGAMENTO PELO ESTADO E MUNICÍPIO — INADMISSIBILIDADE.

[...]

Segundo o verbete nº 421 da Súmula da Jurisprudência Predominante no Superior Tribunal de Justiça, não é devido honorários advocatícios pelo Estado à Defensoria Pública. Por sua vez, a Emenda Constitucional nº 80, de 4 de junho de 2014, conferiu iguais prerrogativas do Ministério Público, autonomia funcional, administrativa e financeira (orçamentária), àquela, logo, com fundamento na Constituição da República Federativa do Brasil, entende esta Câmara não mais ser possível a condenação de Município ao pagamento de honorários advocatícios em seu favor, caso contrário aquele também teria o direito de recebê-los, nas pretensões de natureza civil.

Recursos não providos.

(N.U 0008640-37.2018.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, LUIZ CARLOS DA COSTA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 22/6/2021, Publicado no DJE 28/6/2021).

Com estas considerações, há de se manter o raciocínio traçado pelo Magistrado Singular, eis que não seria possível, e coerente, condenar o Estado de Mato Grosso no pagamento de honorários advocatícios.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação Cível, a manter incólume o ato sentencial proferido pelo Magistrado Singular no ato sentencial.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/07/2021